Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-15.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-15.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO LUCINDO GONCALVES - CPF: 571.741.051-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000140-15.2020.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

SERGIO LUCINDO GONCALVES

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

ACE SEGURADORA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E RECONHECER A RESPONSABILIDADE DE FORMA SOLIDÁRIA – MAJORA DANO MORAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO RECONHECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destacando-se pelas cobranças indevidas, no valor de R$ 26,06, que perfazem o montante de
R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
realizadas pela recorrida TELEFÔNICA BRASIL.

Ante a conduta dolosa da recorrida TELEFÔNICA BRASIL, quanto aos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores é devida.

A recorrida ACE SEGURADORA S.A., demonstrou que, de fato, o serviço foi contratado pela parte reclamante, juntou aos autos gravação e telas comprobatórias, logo,
não há que se falar em responsabilidade solidária.

Merece ser reformada a sentença para majorar o dano moral e determinar a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, em detrimento à conduta ilícita praticada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do Reclamante, condenando a recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
a restituir de forma simples, perfazendo o montante de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL”, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, bem como a condenação de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Julgou improcedente os pedidos em face da recorrida
ACE SEGURADORA S.A.

Nas razões recursais, o Recorrente alega a falha na prestação dos serviços, bem como a ausência de documentos hábeis a comprovar o débito. Requer que a restituição dos valores indevidamente pagos em dobro e que sejam majorados os danos morais. Requer ainda, que seja configurada a responsabilidade solidária.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso ou que seja mantido o quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na exordial, aduz a parte autora que na cobrança de seu plano de telefonia móvel, contém produtos e valores além do contratado, entretanto, se viu obrigado a pagar pelos serviços não adquiridos, pois qualquer atraso no pagamento suspende os serviços telefônicos.

A recorrida
ACE SEGURADORA S.A.,
alega que o Autor contratou o serviço de seguro através do canal de venda por
call center
, juntando aos autos telas comprobatórias e áudio de ligação.

Contudo, a recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, em sede de contestação, argumenta que a cobrança é contraprestação por um serviço efetivamente prestado cuja autorização decorre de expressa previsão contratual.

De análise aos autos, verifica-se que no corpo da contestação, a recorrida ACE SEGURADORA S.A., trouxe
várias telas comprobatórias e áudio de ligação, onde o Autor confirmas diversos dados pessoais, tais como: nome completo, data de nascimento, CPF, nome dos pais e endereço, que por sinal, é o mesmo alegado em sua inicial.

Não merece prosperar, as alegações do Autor de que minutos após essa ligação, o mesmo desistiu do seguro e retornou à ligação para a seguradora ACE, tampouco de que a proposta só seria validada, após o cliente receber o contrato em sua residência.

Pois bem, no áudio com a ligação, o autor confirma a contratação do seguro por duas vezes, sendo a primeira confirmação acontece a partir de 8min27seg e a segunda confirmação a partir de 10min45seg do áudio.

Além do mais, caberia ao autor comprovar que retornou a ligação para a seguradora, o que não fez, assim, restou demonstra a contratação do seguro contestado em face de ACE, à vista disso, não há que se falar em responsabilidade solidária, pois a ACE não praticou nenhuma conduta ilícita.

Por outro lado, a recorrida TELEFÔNICA BRASIL S.A,
não comprova que a parte reclamante tenha contratado o serviço “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A”,
logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos dos artigos 6o, VIII, CDC e 373, II, CPC.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser majorado ao patamar de
R$ 3.000,00
(três mil reais), levando-se em conta as
cobranças indevidas, no valor de R$ 26,06, que perfazem o montante de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), realizadas pela recorrida TELEFÔNICA BRASIL.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, entendo que também deve ser acolhido o pedido do Recorrente, devendo ser feita a devolução em dobro, o que soma a importância de R$ 294,88 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), com atualização conforme os termos da sentença, nos moldes do artigo 42, § único do CDC.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os danos morais, condenando a reclamada
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como determinar a restituição do valor
EM DOBRO
do valor pago indevidamente, perfazendo o montante de
R$ 294,88 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos),
mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020